Tribunal: TJDFT
Processo: 0002329-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGADO ULTRA PETITA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. SOCIEDADE LIMITADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE DA EX-SÓCIA PREVISTA NO DISTRATO. SUBSTITUIÇÃO DEVIDA NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Inexiste afronta ao direito ao contraditório e ampla defesa a impor prejuízo à parte quando esta, tendo a plena ciência acerca da existência de ação judicial em seu desfavor, pratica ato efetivo de defesa, pelo que resta inequívoco que a falta do ato citatório restou suprida pelo seu comparecimento espontâneo no feito. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Verificando o juízo sentenciante a impossibilidade de restituição dos bens móveis pretendidos pela sociedade autora, plenamente possível se faz a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na forma prevista no artigo 499 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por vício “ultra petita” rejeitada.
4. Uma vez dissolvida a sociedade empresária por meio do distrato social, ela deixa de existir juridicamente e, portanto, perde a personalidade jurídica. Trata-se de encerramento regular. Por isso, inaplicáveis as disposições dos arts. 133 e seguintes do CPC, que tratam do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto, por óbvio, pressupõe a existência desse atributo existencial para ser casuisticamente desconsiderado, para que o efeito de certas obrigações seja estendido aos sócios.
5. Com a dissolução regular da pessoa jurídica, sua liquidação e efetiva distribuição de haveres entre os sócios, não há impedimento ao prosseguimento do processo mediante a substituição processual e a inclusão dos sócios no polo passivo, nos termos do distrato social, que disciplinou a responsabilidade entre eles.
6. Tratando-se de sociedade limitada, o deferimento da sucessão dependerá da comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, porquanto eventual responsabilidade é restrita ao valor percebido (STJ, REsp 1784032/SP).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.